Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Conflito negativo de competência - VETE de Taguatinga vs. 3a VETE de Brasília - Execução de contrato de locação de imóvel – Cláusula de eleição de foro – Inexistência de abusividade.
1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo.
2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão declinatória, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério este que não justifica o reconhecimento de abusividade do foro contratual.
3. Declarou-se competente a 3a Vara de Execuções de Título Extrajudicial de Brasília – juízo suscitado.